Tribunal: TJMT
Processo: 1026690-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026690-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CLAYTON ROSA RODRIGUES - CPF: 691.143.236-72 (EMBARGANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 28 DO STJ E À ANÁLISE DA DESVANTAGEM EXAGERADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DISCORDÂNCIA QUANTO À CONCLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção da posse do bem e suspensão de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a consequência jurídica obrigatória decorrente do reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se houve omissão na análise da desvantagem exagerada no caso concreto, considerando a alegada superação da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, tendo enfrentado expressamente a questão da descaracterização da mora em razão de eventual abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, citando o precedente vinculante e aplicando-o ao caso concreto.

4. O julgado concluiu que, no caso concreto, em sede de cognição sumária e diante do estágio processual da demanda originária, não havia elementos suficientes para reconhecer a abusividade que ensejaria a descaracterização da mora, tratando-se de discordância quanto à conclusão e não de omissão quanto à análise.

5. O acórdão não incorreu em omissão quanto à análise da desvantagem exagerada, tendo fundamentado detalhadamente que a mera superação da taxa média do Banco Central não configura, por si só, abusividade, devendo a análise considerar múltiplos fatores como custo de captação, spread da operação, risco de crédito e qualidade da garantia.

6. O julgado destacou a distinção técnica entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total, explicando que a comparação pretendida pelo embargante não é tecnicamente adequada por comparar grandezas distintas.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento da parte, mas apenas a sanar vícios formais que comprometam a integridade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente a questão da descaracterização da mora e da aplicação de tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mas conclui que seus pressupostos não estão demonstrados no caso concreto em sede de cognição sumária. A distinção entre omissão e discordância quanto à conclusão é fundamental para a correta delimitação dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito regularmente decidido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 371, 1.022 e 1.023; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 380/STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27 e 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas omissões no julgamento que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade em sessão realizada no dia 18 de novembro de 2025, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. O julgado estabeleceu que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o depósito integral das parcelas avençadas para seu afastamento. Consignou ainda que a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, demanda instrução probatória, não sendo possível sua constatação em sede de cognição sumária para fins de concessão de tutela de urgência. Por fim, assentou que o fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Nos embargos de declaração apresentados no ID 334562388, o embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões que merecem ser sanadas. Sustenta, em primeiro lugar, que o julgado foi omisso quanto à aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo 28, decorrente do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, que estabelece que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".
Argumenta que o acórdão embargado limitou-se a afirmar que a taxa média de mercado é apenas um referencial, mas foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a consequência jurídica obrigatória que decorre do reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual. Aduz que, uma vez constatada a abusividade, a descaracterização da mora seria medida imperativa, e não uma faculdade do julgador, razão pela qual o acórdão teria deixado de completar o raciocínio jurídico imposto pela sistemática dos precedentes obrigatórios.

Em segundo lugar, o embargante alega que o acórdão foi omisso na análise da "desvantagem exagerada" frente ao caso concreto e à jurisprudência pátria. Sustenta que o julgado mencionou que a abusividade dependeria da comprovação de uma "desvantagem exagerada", mas foi omisso ao não especificar por quais motivos uma taxa de juros que supera em mais do que o dobro a média de mercado não seria suficiente para configurar, no caso concreto, a referida desvantagem. Argumenta que a decisão se ateve a uma afirmação genérica, sem aplicar o direito aos fatos, deixando de considerar que a jurisprudência pátria, de forma majoritária, tem utilizado como parâmetro objetivo para a configuração da abusividade a estipulação de juros em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado. Ao não dialogar com essa linha jurisprudencial consolidada e ao não justificar por que o caso em tela se distinguiria a ponto de afastar a conclusão de abusividade, o acórdão teria deixado de entregar uma prestação jurisdicional completa, incorrendo em vício de omissão.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre a aplicação do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça e a consequente descaracterização da mora em caso de reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, bem como sobre a análise da desvantagem exagerada no caso concreto, considerando o patamar de taxa de juros praticada acima da taxa média do Banco Central e o entendimento jurisprudencial consolidado que adota o critério de uma vez e meia como parâmetro de abusividade. Requer ainda a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para, uma vez sanadas as omissões, reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos pleiteados no recurso original.

Conforme certidão de ID 337555356, decorreu o prazo legal em 12 de dezembro de 2025 sem que a embargada OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentasse contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em ação revisional de contrato bancário.

Inicialmente, quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, considerando que o acórdão embargado foi publicado em 25 de novembro de 2025 e os embargos foram protocolados em 2 de dezembro de 2025.

A legitimidade recursal está configurada, uma vez que o embargante é parte no processo e foi diretamente afetado pela decisão colegiada. Quanto à adequação, os embargos de declaração constituem o recurso apropriado para sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, as condições de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal, transcrevendo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pleiteava a manutenção da posse do veículo financiado e a suspensão de eventual busca e apreensão, alegando abusividade na taxa de juros remuneratórios e impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, especificamente se a alegada abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. III. Razões de Decidir 3. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessário o depósito integral das parcelas avençadas para seu afastamento. 4. A alegação de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, demanda instrução probatória, não sendo possível sua constatação em sede de cognição sumária para fins de concessão de tutela de urgência. 5. O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado. 6. O agravante não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem a alegação de que o veículo seria instrumento de trabalho e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. 7. Ainda que se tratasse de bem impenhorável, tal circunstância não afastaria a possibilidade de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária, uma vez que, nessa modalidade contratual, a propriedade do bem é transferida ao credor fiduciário como garantia, não se tratando propriamente de penhora. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A mera alegação de abusividade de juros remuneratórios, sem comprovação inequívoca, não é suficiente para descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui mero referencial, não representando limite máximo a ser observado pelas instituições financeiras. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pois não se trata de penhora, mas de exercício do direito de propriedade pelo credor fiduciário."

O embargante aponta dois vícios no acórdão embargado.

O primeiro consistiria em omissão quanto à aplicação da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça e sua consequência jurídica direta, qual seja, a descaracterização da mora quando reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual. O segundo vício alegado seria omissão na análise da desvantagem exagerada frente ao caso concreto, considerando que a taxa de juros praticada superaria em mais do que o dobro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Passo à análise individualizada de cada vício alegado, iniciando pelo primeiro ponto suscitado pelo embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a consequência jurídica obrigatória decorrente do reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, conforme estabelecido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o julgado limitou-se a afirmar que a taxa média de mercado é apenas um referencial, mas deixou de completar o raciocínio jurídico imposto pela sistemática dos precedentes obrigatórios, ignorando o passo seguinte e necessário à análise da abusividade, qual seja, sua repercussão direta sobre a mora do devedor.

Essa alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário do alegado pelo embargante, o julgado enfrentou expressamente a questão da descaracterização da mora em razão de eventual abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, citando inclusive o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão consignou textualmente que
"é imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27)."
Essa passagem demonstra inequivocamente que o julgado não apenas conhecia a tese vinculante, mas a aplicou ao caso concreto.

O raciocínio desenvolvido no acórdão embargado seguiu a lógica silogística imposta pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheceu que a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 28.

Contudo, após análise das peculiaridades do caso concreto, concluiu que não havia elementos suficientes, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, para reconhecer a alegada abusividade.

O acórdão fundamentou expressamente
que "denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos. Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, o que ainda pende de análise pelo primeiro grau."
Essa fundamentação demonstra que o julgado não ignorou a tese do Superior Tribunal de Justiça, mas concluiu que seus pressupostos não estavam demonstrados no caso concreto.

A distinção entre omissão e discordância é fundamental para a correta compreensão dos limites dos embargos de declaração. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador devia se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento. A discordância, por sua vez, ocorre quando o julgador enfrenta a questão, analisa os argumentos apresentados e chega a conclusão diversa da pretendida pela parte.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da descaracterização da mora e da aplicação do Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça, mas concluiu que, no estágio processual em que se encontra a demanda originária e diante da cognição sumária própria da tutela de urgência, não havia elementos para reconhecer a abusividade que ensejaria tal descaracterização.

O acórdão consignou ainda que "
agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aguardar a instrução processual",
reconhecendo expressamente que a complexidade da matéria demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. Essa fundamentação demonstra que o julgado não negou a possibilidade teórica de descaracterização da mora em caso de abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, mas apenas reconheceu que tal análise demanda instrução probatória adequada, ainda não realizada nos autos da ação revisional originária.

Portanto, não há omissão quanto à aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão embargado aplicou corretamente o precedente, mas concluiu que seus pressupostos não estavam demonstrados no caso concreto. Trata-se de discordância quanto à conclusão, não de omissão quanto à análise. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a adequá-la ao entendimento da parte, mas apenas a sanar vícios formais que comprometam a integridade do julgado.

Passo à análise do segundo vício alegado pelo embargante, que consiste em suposta omissão na análise da desvantagem exagerada frente ao caso concreto e à jurisprudência pátria.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não especificar por quais motivos uma taxa de juros que supera em mais do que o dobro a média de mercado não seria suficiente para configurar desvantagem exagerada, deixando de considerar que a jurisprudência pátria tem utilizado como parâmetro objetivo a estipulação de juros em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

Essa alegação também não prospera. O acórdão embargado não apenas mencionou a necessidade de análise da desvantagem exagerada, mas fundamentou detalhadamente por que, no caso concreto, essa análise não poderia ser realizada em sede de cognição sumária, e por que a mera superação da taxa média do Banco Central não configura, por si só, abusividade.

O julgado consignou expressamente que
"ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor."
Essa passagem demonstra que o acórdão não ignorou a necessidade de análise da desvantagem exagerada, mas reconheceu que tal análise demanda consideração de múltiplos fatores, não se limitando à simples comparação matemática com a taxa média de mercado.

O acórdão fundamentou ainda que "
há de sopesar que 'a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras' (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017)."
Essa fundamentação demonstra que o julgado não apenas enfrentou a questão, mas citou precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que rechaça a utilização da taxa média como limite absoluto.

O acórdão embargado desenvolveu raciocínio jurídico completo e coerente sobre a questão. Reconheceu que a análise da abusividade não pode se limitar à comparação com a taxa média do Banco Central, devendo considerar fatores como o custo de captação dos recursos pela instituição financeira credora, o spread da operação, o risco envolvido na operação, o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco e as garantias oferecidas, entre outras peculiaridades do caso concreto. Essa fundamentação está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS e reiterado em decisões mais recentes.

O julgado destacou ainda uma questão técnica fundamental que o embargante não logrou refutar. O contrato estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 3,91% ao mês e 58,45% ao ano, enquanto o Custo Efetivo Total da operação foi de 5,10% ao mês e 83,10% ao ano.

O acórdão fundamentou que o Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também o Imposto sobre Operações Financeiras, tarifas, seguros e demais encargos incidentes sobre a operação de crédito. Portanto, a comparação que o embargante pretende realizar entre o Custo Efetivo Total de 83,10% ao ano e a taxa média do Banco Central de 27,42% ao ano não é tecnicamente adequada, pois compara grandezas distintas.

A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil refere-se aos juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total. A comparação correta seria entre a taxa de juros remuneratórios contratada de 58,45% ao ano e a taxa média do Banco Central de 27,42% ao ano. Ainda assim, o acórdão fundamentou que mesmo essa diferença não autoriza, por si só, a conclusão de abusividade em sede de cognição sumária, sendo necessária análise aprofundada que considere as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão enfrentou ainda o argumento do embargante de que a jurisprudência pátria utilizaria como parâmetro objetivo a estipulação de juros em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado. O julgado citou precedente do Superior Tribunal de Justiça que expressamente rechaça a adoção de parâmetros apriorísticos, consignando que
"desse modo, a contrário do que sustenta a parte recorrente, conclui-se que, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade."

Essa fundamentação demonstra que o acórdão não apenas enfrentou a questão da desvantagem exagerada, mas explicou detalhadamente por que o parâmetro de uma vez e meia a taxa média não pode ser aplicado de forma automática, alinhando-se à jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. O julgado não se ateve a uma afirmação genérica, como alega o embargante, mas desenvolveu fundamentação robusta e tecnicamente adequada sobre a impossibilidade de reconhecimento da abusividade em sede de cognição sumária.

O acórdão destacou ainda que o processo originário encontra-se em fase inicial, não tendo havido até o momento análise aprofundada do contrato pelo juízo de origem. Consignou expressamente que
"em consulta aos autos da Ação Revisional n. 1005011-33.2025.8.11.0002, verifica-se que o processo se encontra na fase de apresentação de impugnação pela parte autora, não tendo havido, até o momento, análise aprofundada do contrato pelo juízo de origem, logo permanece sem análise meritória pelo juiz de origem."
Essa constatação é fundamental para a compreensão da
ratio decidendi
do acórdão embargado.

A tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado concluiu que, no estágio processual em que se encontra a demanda originária, sem instrução probatória adequada e sem manifestação aprofundada do juízo de origem sobre a alegada abusividade contratual, não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência que pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Essa conclusão não representa omissão quanto à aplicação da tese do Superior Tribunal de Justiça, mas sim aplicação correta do precedente vinculante às peculiaridades do caso concreto. O Tema Repetitivo 28 estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora. Contudo, o próprio precedente vinculante exige que a abusividade seja efetivamente demonstrada, considerando as peculiaridades do caso concreto. Não basta a mera alegação de abusividade ou a simples comparação com a taxa média de mercado para que se reconheça a descaracterização da mora.

O acórdão embargado aplicou corretamente essa orientação ao reconhecer que, no caso concreto, em sede de cognição sumária e diante do estágio processual da demanda originária, não havia elementos para reconhecer a abusividade que ensejaria a descaracterização da mora. Não se trata de negativa de aplicação da tese vinculante, mas de reconhecimento de que seus pressupostos não estavam demonstrados no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise da abusividade dos juros remuneratórios não pode se limitar à simples comparação com a taxa média de mercado, devendo considerar múltiplos fatores que influenciam a formação da taxa de juros em cada operação específica. O próprio julgamento do REsp nº 1.061.530/RS estabeleceu que
"esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos."

O acórdão embargado seguiu fielmente essa orientação ao reconhecer que a análise da abusividade demanda exame aprofundado das peculiaridades do caso concreto, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. Não há, portanto, omissão quanto à aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, mas sim aplicação correta do precedente às circunstâncias específicas do caso.

Quanto ao segundo vício alegado, referente à suposta omissão na análise da desvantagem exagerada, verifico que o acórdão embargado também não incorreu em tal vício. O julgado não apenas mencionou a necessidade de análise da desvantagem exagerada, mas fundamentou detalhadamente por que a mera superação da taxa média do Banco Central não configura, por si só, abusividade.

O acórdão consignou
que "ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor."
Essa passagem demonstra que o julgado não ignorou a necessidade de análise da desvantagem exagerada, mas reconheceu que tal análise demanda consideração de múltiplos fatores.

O acórdão fundamentou ainda que a análise da abusividade não pode se limitar à comparação matemática com a taxa média, devendo considerar elementos como a capacidade financeira do mutuário, a situação econômica na época da contratação, o custo de captação dos recursos pela instituição financeira e a qualidade da garantia oferecida, entre outros fatores. Essa fundamentação está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O julgado destacou que o processo originário ainda não teve instrução probatória adequada, não havendo elementos nos autos que permitam a análise aprofundada dos fatores que influenciam a formação da taxa de juros na operação específica contratada pelo embargante. Consignou expressamente que
"agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aguardar a instrução processual",
reconhecendo que a complexidade da matéria demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

O embargante sustenta que o acórdão deveria ter dialogado com a linha jurisprudencial que adota o critério de uma vez e meia a taxa média como parâmetro de abusividade. Contudo, o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que rechaça a adoção de parâmetros apriorísticos. O julgado transcreveu trecho do REsp 2.015.514/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que estabelece que
"em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade."

Essa fundamentação demonstra que o acórdão não apenas dialogou com a linha jurisprudencial mencionada pelo embargante, mas explicou por que tal parâmetro não pode ser aplicado de forma automática, devendo a análise da abusividade considerar as peculiaridades do caso concreto. O julgado não se limitou a uma afirmação genérica, mas desenvolveu fundamentação robusta e tecnicamente adequada sobre a impossibilidade de reconhecimento da abusividade em sede de cognição sumária.

O acórdão embargado destacou ainda a distinção entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total, explicando que o Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também o Imposto sobre Operações Financeiras, tarifas, seguros e demais encargos incidentes sobre a operação de crédito. Essa distinção é fundamental para a correta análise da alegada abusividade, pois a comparação entre grandezas distintas conduz a conclusões equivocadas.

O julgado consignou que
"conforme se pode verificar do instrumento firmado (anexo), suas disposições contêm, de forma clara, todos os custos incidentes sobre a operação de crédito realizada, inclusive os juros e a sua capitalização. A apresentação do Custo Efetivo Total (CET) – obrigatória desde a Resolução CMN nº 3.517/2007 e, atualmente, mantida pela Resolução CMN nº 4.881/2020 – foi uma maneira de o Banco Central do Brasil trazer maior transparência para os consumidores, que passaram a ter garantido o direito de identificar, de forma indubitável, os custos que terão com cada operação de crédito firmada."

Essa fundamentação demonstra que o acórdão analisou detalhadamente a questão da transparência contratual e da adequada informação ao consumidor, concluindo que o contrato atendeu aos requisitos legais de informação clara e adequada sobre os custos da operação de crédito. O julgado não se omitiu quanto à análise da desvantagem exagerada, mas concluiu que, no caso concreto, não havia elementos para seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

O embargante pretende, na realidade, que o julgador chegue a conclusão diversa daquela consignada no acórdão embargado, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios com base na simples comparação com a taxa média de mercado. Contudo, essa pretensão não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

O acórdão embargado é claro, coerente e fundamentado, não apresentando os vícios alegados pelo embargante. O julgado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apresentando fundamentação robusta e tecnicamente adequada para o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. A parte embargante discorda da conclusão, mas isso não configura vício passível de correção via embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte. O recurso declaratório destina-se exclusivamente a sanar vícios formais que comprometam a integridade do julgado, não se prestando à modificação do mérito da decisão quando esta se encontra adequadamente fundamentada.

No caso em análise, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. Não há omissão quanto à aplicação da tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, pois o julgado aplicou corretamente o precedente, mas concluiu que seus pressupostos não estavam demonstrados no caso concreto. Não há omissão quanto à análise da desvantagem exagerada, pois o julgado fundamentou detalhadamente por que a mera superação da taxa média do Banco Central não configura, por si só, abusividade, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto.

O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, pretendendo que o julgador chegue a conclusão diversa daquela consignada no acórdão embargado. Essa pretensão, contudo, não pode ser acolhida em sede de embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa, não substitutiva. O recurso declaratório não se presta a transformar o vencido em vencedor, mas apenas a aperfeiçoar o julgado quando presente vício formal que comprometa sua integridade.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Esse princípio não exige que o julgador exaura todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão com base nos elementos constantes dos autos.

No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, enfrentando todas as questões relevantes para a solução da controvérsia. O fato de o julgado não ter acolhido todos os argumentos apresentados pelo embargante não configura omissão, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão recorrida, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do julgado. No caso em análise, não há vício a ser sanado, mas apenas discordância quanto à conclusão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando que a parte embargante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026